Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704978-73.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS AURELIO FERREIRA RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA MARTINS D E S P A C H O Intime-se o réu, recorrente, para regularizar a procuração (ID 77432562), posto que no documento não consta o nome do seu patrono. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito